Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701933-32.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ALEXANDRE JAIME DOS SANTOS TAVARES LOPES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., parte requerida, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar desfeito o negócio jurídico tratado nos autos e declarar a inexistência dos valores indicados na petição inicial. Oferecidas contrarrazões (ID no 49558870). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém comprovou tão somente o recolhimento do preparo recursal (ID no 49558865), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem pagos ao patrono do recorrido que ofereceu contrarrazões, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora